Tribunal: TJDFT
Processo: 0720315-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ÚNICO SÓCIO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. REQUISITOS AUTORIZADORES. PRESENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

2. A desconsideração da personalidade jurídica está condicionada à ocorrência das hipóteses previstas no artigo 50 do Código Civil , que devem ser verificadas no caso em concreto.

3. Constatada a existência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial cabível a desconsideração pretendida, para que o patrimônio da empresa responda pelas dívidas contraídas pelo sócio em nome próprio.

4. No caso, o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica foi realizado logo após ser revelado nos autos a aquisição pelo executado, ora Agravante, das cotas pertencentes ao sócio retirante da sociedade, a título oneroso, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme se depreende da cláusula primeira da última alteração do contrato social da empresa Grupo Metal 1000, Engenharia e Empreendimentos Imobiliários Ltda. O registro do referido documento na junta comercial se deu no dia 24/05/2021, portanto, cerca de um ano após o ajuizamento da ação. Assim, tem-se como preenchidos os requisitos do art. 50 do Código Civil, uma vez que houve confusão patrimonial apta a configurar abuso da personalidade jurídica da empresa.

5. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.